Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO POR EDITAL. CANDIDATO AUSENTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO INDEVIDA DE NOVO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, não interfere na análise do mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade do ato. A adequação dos prazos e penalidades previstos no edital integram o mérito administrativo, que é de atribuição da própria Administração Pública. Não há vício de legalidade no edital no 17 do concurso público para provimento de cargos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que foi publicado de forma válida e continha dados corretos e suficientes ao chamamento dos interessados. (Acórdão 1660583, 07317396120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no tema 485 de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
3. Na hipótese, o autor foi aprovado na fase de escrita do concurso público para da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o cargo de Professor nas vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Convocado para a fase subsequente, para se submeter ao procedimento de heteroidentificação, não compareceu na data determinada, e foi eliminado do certame. Alega que foi prejudicado pela irregularidade no edital do procedimento de heteroidentificação.
4. Em manifestação, o Ministério Público ressaltou que “[a] previsão no edital do procedimento de heteroidentificação dos candidatos observou os critérios objetivamente estabelecidos na Lei n. 12.990/2014, na Lei n. 12.288/2010 e os parâmetros dos julgados ADPF 186 e ADC 41 do STF” e oficiou pelo não provimento do recurso (ID 56473332).
5. Se o item 11.8.1.2 do edital de abertura do concurso estabeleceu que os candidatos seriam convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico (ID 56473230), que, na hipótese, foi publicado em 8 de março de 2023, tendo o autor sido convocado a se apresentar para o procedimento de inspeção em 11/3/2023 (ID 56473231, pág. 22), descabida a alegação de que o não comparecimento decorreu da ausência de comunicação oficial pessoal aos candidatos.
6. É dever do concursando acompanhar as publicações, oficiais ou não, em especial os editais expedidos pela banca examinadora.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.